Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE.
1. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
2. O procedimento de Conciliação no Superendividamento (Lei no 14.181/2021) pode de ser feito extrajudicialmente e administrativamente e uma vez proposta a ação judicial, é recomendado ao magistrado sua realização, mormente ante a inviabilidade de concessão da tutela de urgência, em face da ausências dos pressupostos.
3. Tema Repetitivo – STJ - no 1.085. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
4. Constatado que os valores consignados em conta corrente estão dentro da margem legal e que os descontos em conta corrente não se mostram em desconformidade com o pactuado, inviável o deferimento da pretensão liminar.
5. Recurso conhecido e desprovido.